Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712104-82.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO PEREIRA PORTO RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PAGAMENTO DE PRÊMIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ÔNUS PROBANTE DO APELANTE/RÉU. DÍVIDA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula n.o 188 do STF e do Art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. No caso, não há como prevalecer as razões do apelante, tendo em vista que a dívida existiu e a seguradora pagou o prêmio à administradora do consórcio, como bem comprovado nos autos. Devidamente intimado, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Sobre a alegação da documentação produzida pela apelada, a sentença bem esclareceu que “O simples fato de um documento ser produzido unilateralmente não lhe retira a autenticidade, cabendo à parte contrária demonstrar eventuais vícios, que sequer foram alegados”. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os documentos anexados pela parte recorrida não são hábeis a comprovar suas alegações, porquanto absolutamente unilaterais, e sem qualquer chancela jurídica, ante a falta de assinatura do recorrente nos documentos, razão pela qual não se prestam como elemento probatório. Assevera inexistir prova inequívoca nos autos acerca da dívida entre as partes; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto não há provas de qualquer prejuízo pelo autor. Requer que todas as intimações constem o nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES, OAB-DF 22.429. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, diante da ausência do código de barras, constante na GRU, no comprovante de pagamento (ID 63563699), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 63563701). Todavia, o recorrente limitou-se a alegar que não ocorreu qualquer vício no recolhimento do preparo recursal (ID 63937694). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão, ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido, uma vez que “a seguradora está agindo por meio de sub-rogação nos direitos da administradora de consórcio em relação ao valor pago em decorrência do inadimplemento do apelante” (ID 62602384), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou, in verbis: Como já esclarecido anteriormente, a parte apelada é legitima para buscar a condenação do apelante a pagar o valor que foi desembolsado por esta pelo inadimplemento do réu/apelante perante o Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., com amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula n.o 188 do STF. Com relação à dívida entre o réu/apelante e a administradora de consórcio, os documentos anexados aos autos foram tidos por suficientes para comprovar tal inadimplemento do réu, principalmente pelo documento de ID n.o 58275354, que é uma planilha analítica da dívida desde o ano de 2014 até 2018, onde demonstra as parcelas pagas e não pagas, abatendo, inclusive, o valor arrematado do bem constante do ID n.o 58275355, no valor de R$ 8.800,00. Portanto, diferente do que defende o apelante, a dívida restou devidamente demonstrada e o valor desembolsado pelo apelado/autor, restou evidenciado no recibo de ID n.o 58275351, onde desembolsou em favor da administradora de consórcios o montante de R$ 15.754,38, devidamente depositado na conta da administradora. Ademais, a relação entre a seguradora/autora e a Bradesco Consórcios restou comprovada por meio da juntada da apólice de seguro no ID n.o 58275352. E sobre a alegação da documentação produzida pela apelada, a sentença bem esclareceu que “O simples fato de um documento ser produzido unilateralmente não lhe retira a autenticidade, cabendo à parte contrária demonstrar eventuais vícios, que sequer foram alegados”. Assim, devidamente intimado, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ao passo que a parte autora comprovou suas alegações, devendo ser mantida a sentença conforme prolatada ( ID 62602384) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que em todas as intimações da parte recorrente constem o nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES, OAB-DF 22.429. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023